Tribunal: TJSP
Processo: 1010244-76.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Apelação – Embargos de devedor – Execução extinta, com fundamento no art. 917, I, do CPC – Pleito de reforma – Admissibilidade – Cobrança de multa prevista em contrato celebrado entre as partes, para o caso de inadimplemento das obrigações pactuadas – Exequibilidade não afastada – Inteligência do inciso III, do art. 784, do Código de Processo Civil – Observância dos requisitos de que trata o

Ementa:
Apelação – Embargos de devedor – Execução extinta, com fundamento no art. 917, I, do CPC – Pleito de reforma – Admissibilidade – Cobrança de multa prevista em contrato celebrado entre as partes, para o caso de inadimplemento das obrigações pactuadas – Exequibilidade não afastada – Inteligência do inciso III, do art. 784, do Código de Processo Civil – Observância dos requisitos de que trata o art. 798, do Diploma Processual – Pagamento da entrada pactuada e intempestividade da entrega do ferramental incontroversos – Descumprimento caracterizado, a autorizar a execução da multa compensatória – Montante, contudo, que, contemplando juros computados por período de injustificada inércia da exequente, revela-se manifestamente excessivo, comportando redução para 50% do valor da obrigação principal – Inteligência dos artigos 412 e 413, do Código Civil – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.